Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705810-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de maio de 2025 13:09:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora